Tribunal: STF
Processo: HC 239512
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O IMPOSTO NA CONDENAÇÃO. SUPERVENIENTE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Daniel Emerick Viana, advogado, em 3.4.2023, em benefício de Josiel Valle Dias, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.3.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 898.578/ES. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 1º.12.2022, pelo juízo da comarca de Ibitirama/ES (Processo n. 0000224-95.2019.8.08.0058), à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de estupro de vulnerável, na forma tentada (art. 213 c/c inc. II do art. 14 e c/c inc. II do art. 226, na forma do art. 71, todos do Código Penal).



    A condenação transitou em julgado para a defesa em 27.1.2023 (fl. 1, doc. 15).



    3. Em 1º.11.2023, o juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES expediu mandado de prisão em desfavor do paciente (fl. 1, doc. 10), cumprido em 13.2.2024, em Manhumirim/MG.



    4. Com a alegação de o paciente estar custodiado em unidade prisional inadequada ao regime semiaberto, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5003180-03.2024.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em 15.3.2024, o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa não conheceu da impetração e, pela situação apresentada, determinou a expedição de ofício “à 8ª Vara Criminal de Vila Velha para que analise, com urgência, os termos do ofício encaminhado pela Secretaria de Justiça deste Estado, informando acerca da possibilidade de recambiamento do preso, bem como a petição apresentada pela defesa do reeducando” (fl. 2, e-doc. 5).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 898.578/ES no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.3.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, pelos seguintes fundamentos:



    “A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (…)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 6). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, embora o paciente tenha sido condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto, estaria custodiado em regime fechado (fl. 1, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o apenado apenas está temporariamente recolhido no Estado de Minas Gerais pois não foi determinado seu recambiamento para Vila-Velha, porém o ato coator é oriundo da Juíza de Direito da Comarca de Vila-Velha-ES, estando portanto sob jurisdição do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, portanto não há que se falar em incompetência do referido Tribunal” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “não há motivos existentes para a manutenção do réu preso em presídio, visto que o local em nada se assemelha a Colônia Penal do regime semiaberto, nos termos da lei. Tanto que o ambiente é murado, monitorado, com guardas, banho de sol limitado, visitas reguladas, sendo, portanto, os exatos moldes do regime fechado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que o “paciente reside com sua família no Córrego Cabeceira da Areia, zona rural, distrito de Imbiruçu, Mutum-MG, conforme pesquisa no Google a distância entre Mutum e Vila Velha é de 237 km. Portanto, se torna inviável e prejudicial ao apenado, cumprir o regime semiaberto em referida cidade” (fl. 10, doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Assim, requer como medida de caráter urgente, visando garantir os direitos e garantias fundamentais do preso, e sanar o evidente constrangimento ilegal, a concessão da presente Ordem de Habeas Corpus, para conceder ao paciente a prisão domiciliar, até possuir vaga em estabelecimento compatível com sua condenação na região, bem como seja concedido permissão para o trabalho.



    3 Dos Pedidos



    Diante de todo o exposto, pugna o impetrante pela, concessão da liminar, determinando o imediato redimensionamento da pena, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, de modo a transferir o paciente para regime semiaberto para o cumprimento de pena” (fl. 10, doc. 1).



    7. Antes de apreciar os pedidos formulados pelo impetrante, foram requisitadas informações dos juízos das comarcas de Vila Velha/ES e de Manhumirim/MG, para esclarecimento das especificidades da situação prisional do paciente.



    O juízo da comarca de Manhumirim/MG prestou informações em 8.4.2024 e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O juízo da vara de Execução Penal – Meio Fechado e Semiaberto da comarca de Manhumirim/MG informou ter sido concedida prisão domiciliar ao paciente em 8.4.2024:



    “A par de cumprimentá-la, venho, pelo presente, prestar informações acercado Habeas Corpus em referência. 



    Quanto à natureza do procedimento em análise: cuida-se de execução penal referente ao reeducando JOSIEL VALLE DIAS. 



    Quanto à prisão do paciente: O sentenciado cumpre pena no regime fechado, pelas condenações proferida nos autos n. 2000023-30.2023.8.08.0058, totalizando 07 anos de reclusão. 



    Quanto a matéria do Habeas Corpus: O sentenciado encontra-se recolhido na unidade prisional de Manhumirim desde 13 de fevereiro de 2024 (seq. 37.1), sendo certo que a guia de execução penal somente aportou nesta Comarca em 04/04/2024 – seq. 67.0. 



    Nesta data, ante a ausência de estabelecimento adequado para acolher os reeducandos do regime semiaberto, foi concedido ao reeducando a prisão domiciliar, conforme decisão em anexo. É o que cumpre informar” (fls. 2-3, e-doc. 21).



    9. O quadro fático-jurídico que autorizou a impetração deste habeas corpus foi alterado após o juízo ser oficiado por este Supremo Tribunal Federal, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto.



    10. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora